Tribunal: TJDFT
Processo: 0746814-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDLEYA Gabinete do Des. Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0746814-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR LIBERATO GOMES AGRAVADO: BANCO ALFA S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IGOR LIBERATO GOMES, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação pelo procedimento comum ajuizada contra BANCO ALFA S.A. e Outros, ora réus/agravados, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, nos seguintes termos (ID no 250235630): “A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Os contracheques de ID 250006157 demonstram que o autor recebe soldo bruto mensal médio em torno de R$15.000,00, mas parte da renda está comprometida pelos contratos de mútuo objetos do pedido de repactuação, razão pela qual a renda líquida é pouco mais de R$ 6.700,00. Conforme extratos da conta do autor do BRB de IDs 250006161 a 250006165, há outras parcelas de contratos de mútuo descontadas na conta corrente do autor, o que torna ainda menor a renda mínima disponível. Apesar disso, o autor não atende à determinação do juízo de demonstrar a renda dos demais membros do respectivo núcleo familiar. Conforme declaração de IRPF de ID 250006145, a esposa do autor não figura como sua dependente, o que indica que ela possui renda própria. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à parte requerente. (...)” A decisão ora impugnada (ID 250235630) foi proferida pelo juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante. Irresignada, a parte Agravante sustenta que a decisão agravada ignora a realidade econômica do Agravante e de sua família. Aduz que a esposa do agravante é dependente econômica, vivendo exclusivamente dos rendimentos dele, sendo declarada como dependente para fins de Imposto de Renda. O Agravante defende que sua renda líquida é significativamente comprometida, com rendimentos líquidos de R$ 8.593,44 (oito mil, quinhentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos) em Agosto/2025 e R$ 6.123,61 (seis mil, cento e vinte e três reais e sessenta e um centavos) em Setembro/2025, enquanto os descontos totais somam R$ 7.886,82 (sete mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos) em Agosto/2025 e R$ 7.776,82 (sete mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos) em Setembro/2025. A dedução total com dependentes na Declaração de Ajuste Anual foi de R$ 9.100,32 (nove mil, cem reais e trinta e dois centavos). O saldo bancário final do Agravante é "extremamente baixo", sendo de R$ 1,86 (um real e oitenta e seis centavos) em conta corrente e poupança/CDB/Fundo Automático em ambos os meses. A parte agravante destaca, ainda, que o comprometimento de grande parte dos rendimentos com débitos consignados, somado à responsabilidade por quatro dependentes, configura uma situação de patente insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar, contrariando o princípio do acesso à justiça e a jurisprudência consolidada do STJ. Nesse contexto, alega que a concessão do benefício é medida de estrita justiça e garantia do acesso ao Poder Judiciário, ressaltando que a Constituição Federal (Art. 5o, LXXIV) e o CPC (Art. 98 e seguintes) garantem a assistência jurídica integral e gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos. Cita jurisprudência do STJ que afirma que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, sendo insuficiente a adoção de critérios abstratos para o indeferimento. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender o processo de origem e, ato contínuo, deferir o benefício da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção do processo e o cerceamento de seu direito de acesso à justiça. Requer, ao final, o total provimento do recurso para conceder, em definitivo, os benefícios da Justiça Gratuita. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. No caso em exame, verifica-se do contracheque de setembro de 2025 do Agravante que ele recebe mensalmente, como terceiro-sargento da PMDF, o valor bruto de R$ 13.900,43 (treze mil, novecentos reais e quarenta e três centavos) e líquido, após o abatimento dos descontos obrigatórios (Imposto de Renda Retido na Fonte), R$ 12.226,17 (doze mil, duzentos e vinte e seis reais e dezessete centavos). (ID 77692115). Nesse contexto, embora o Agravante alegue que seu rendimento é consumido por seus gastos ordinários, não há nos autos indicação de despesa extraordinária elevada que possa comprometer sua renda. Além disso, a redução salarial do Agravante decorre do elevado número de empréstimos, que consistem em parcelas livremente contratadas por ele. Nota-se, portanto, que a situação apresentada nos autos não configura a de pessoa economicamente hipossuficiente. Na verdade, os elementos do processo indicam que o Agravante possui condições de arcar com os ônus processuais sem comprometer sua subsistência ou a de sua família. Alinhado ao entendimento firmado, destaco os seguintes julgados desta egrégia Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA SUPERIOR AO LIMITE ADOTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação de que a parte não possui condições financeiras de suportar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 4. Na ausência de parâmetros objetivos na lei, é admissível utilizar como referência os critérios fixados pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução n. 271/2023, que presume hipossuficiência quando a renda familiar bruta mensal não ultrapassa cinco salários-mínimos. 5. A remuneração bruta da parte agravante, no valor de R$ 15.207,19, supera o limite estabelecido, inexistindo comprovação da renda total da família. 6. O endividamento voluntário não constitui fundamento idôneo para o deferimento da gratuidade de justiça, conforme precedentes do TJDFT. 7. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa (juris tantum) e deve ser acompanhada de elementos probatórios mínimos, inexistentes no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A gratuidade de justiça exige comprovação idônea da insuficiência de recursos, não bastando a declaração unilateral desacompanhada de provas. 2. É legítima a adoção, como critério de aferição da hipossuficiência, do limite de renda familiar bruta mensal previsto na Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. 3. Endividamento voluntário não é circunstância apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça. (...) (Acórdão 2053568, 0727457-23.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 21/10/2025.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMPRÉSTIMOS VOLUNTÁRIOS. CONTRACHEQUE. DESCONTOS. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO CONSIDERADOS. RUBRICAS COMPULSÓRIAS. SALÁRIO LÍQUIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA OBSERVADA. RECURSO PROVIDO. (...) 5. Os empréstimos contraídos pela agravante não podem ser levados em consideração para aferir a sua renda líquida, uma vez que foram despesas pactuadas por liberalidade daquela. (...) (Acórdão 2015791, 0717155-32.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) Por fim, a mera existência de dependentes declarados no Imposto de Renda do Agravante não é suficiente para comprovar a hipossuficiência alegada, devendo ser demonstrada a existência de gastos extraordinários, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PROVA ORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. Embora os Réus demonstrem possuir dependentes e débitos com empréstimos bancários, auferem ganhos expressivos e não apresentam despesas extraordinárias, como gastos com saúde. Assim, diante dos parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos, não se encontram na alegada situação de hipossuficiência, capaz de impedi-los de arcar com as despesas processuais. IV – DISPOSITIVO. 6. Agravos Internos desprovidos. (Acórdão 2034559, 0733903-76.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 18/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025.) Diante disso, não verificada a incapacidade financeira do agravante, afasta-se a probabilidade do direito alegado. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, nos termos do art. 102, §2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Regularizado o preparo recursal pela parte agravante, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito Convocado